Tribunal: TJMT
Processo: 1028407-45.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028407-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 535.345.061-20 (AGRAVANTE), THAISA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 038.472.551-18 (AGRAVANTE), IRENE PINTO RABELO HOLANDA - CPF: 107.113.251-20 (AGRAVANTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1028407-45.2025.8.11.0000

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DIREITO DE VISITA EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDO EM JULGAMENTOS ANTERIORES. EXCEPCIONALIDADE QUE PERSISTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível mandado de segurança para garantir visitação irrestrita em substituição a decisão anterior que a autorizou de forma excepcional e trimestral; (ii) a existência de ações penais em curso impede a emissão de carteira de visitante; (iii) a via eleita é adequada para buscar a pretensão deduzida.

III. Razões de decidir

O direito de visitação não é absoluto, podendo ser restringido por razões de segurança e disciplina, desde que por ato motivado e temporário, conforme art. 41, parágrafo único, da LEP.

A falta da certidão negativa exigida na Instrução Normativa n.

007/2019/SAAP/SESP, que regulamenta a emissão do CIV,

demonstram que permanecem hígidos os fundamentos que justificaram a

visitação extraordinária anteriormente

autorizada.

A impetração de novo mandado de segurança constitui indevido sucedâneo recursal, sendo inadequada a via eleita, especialmente quando a situação dos impetrantes não sofreu alteração.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O mandado de segurança não é a via adequada para discutir o modo e a periodicidade de visitação autorizada

em processos anteriores, especialmente quando a particularidades do caso permaneceram inalteradas".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; LEP, art. 41, X e parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, arts. 5º, II, e 10; RITJMT, art. 51, I-B.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.953.398/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/10/2023; STJ, RMS 48.818/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 29/11/2019; STJ, AgRg no AREsp 1.767.059/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 08/03/2021; STJ, AgInt no MS 31.311/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/09/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1028407-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: SANDRO SILVA RABELO, IRENE PINTO RABELO HOLANDA, THAISA SOUZA DE AMLEIDA

AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se

de agravo interno, com pedido de liminar,

interposto por Irene Pinto Rabelo Holanda, Thaisa Souza de Almeida e Sandro Silva Rabelo, em desfavor de decisão que julgou monocraticamente extinto o mandado de segurança, por não vislumbrar

condições para seu processamento.

Em suas razões, a
sseveram que, “
como se extrai das decisões proferidas no Agravo de Execução Penal 1030049-87.2024.8.11.0000 e no Mandado de Segurança 1003217- 80.2025.8.11.0000, o que este TJMT assegurou aos impetrantes foi o direito de visita de forma excepcional e trimestral
”.

Argumentam que, no mandado de segurança extinto,

pretendiam que lhes fosse assegurado o direito de visitação irrestrito, “
notadamente em decorrência da absolvição das duas últimas impetrantes no bojo da ação penal que lhes acusava de integrar ORCRIM”

Afirmam que,

como já decidido anteriormente, “
a restrição ao direito de visita não é eterno
”.

Verberam que “
a impetração do mandamus [extinto] não é um erro dos impetrantes. Muito menos um excesso defensivo. É uma necessidade decorrente da omissão do Juízo de 1º grau, que promete nos despachos que decidirá a questão em definitivo, entretanto, usa da sua própria omissão jurisdicional para assegurar que os impetrantes continuem impedidos de exercer o direito de visita que a LEP lhes assegura
”.

Aduzem

ainda que “
a impetrante Irene, diferente do que consta na decisão recorrida, não deixou de comparecer à unidade responsável para a emissão da sua CIV, mas sim, teve a sua expedição indeferida porque, embora absolvida na ação penal que antes motivava a decisão de suspensão do direito de visitas,

[...] foi interposto recurso de apelação pelo MPE
”.

Reafirmam que
“a

pretensão dos recorrentes é de levantamento integral das restrições incidentes sobre o direito de visita e não assegurar a sua realização de forma excepcional e trimestral”
o que demonstra que as decisões

judiciais anteriores têm objeto distinto.

Amparados nesses argumentos, almejam o provimento do regimental interposto para

“
Que seja concedida em definitivo a segurança a fim de levantar as restrições ao direito de visita ainda existentes, assegurando que o direito se dê de forma usual, como ocorre em favor de todo e qualquer preso, e não de forma excepcional e trimestral, como assegurado no Agravo de Execução Penal 1030049-87.2024.8.11.0000 e no Mandado de Segurança 1003217-80.2025.8.11.0000”

(Id. 323350350 - pág. 1-7).

A liminar restou indeferida (Id. 323760385 - pág. 1-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 326108379 - pág. 1-10).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1028407-45.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O recurso não comporta provimento.

No caso
sub examine
, os agravantes ingressaram com mandado de segurança, visando obter
, ipsis litteris
:

“61. A concessão de liminar, oficiando, diretamente à SAAP e a PCE, a fim de que, na visita familiar aprazada para 24 de agosto de 2025, sejam as duas últimas impetrantes autorizadas a realizar a visita, independentemente da apresentação da CIV.

62. Que seja concedida em definitivo a segurança a fim de cassar a decisão impetrada, determinando à SESP/MT que emita a carteira individual de visitante das 2ª e 3ª impetrantes,
a fim de que as mesmas possam exercer o direito de visita do familiar preso
, no caso, o 1º (primeiro) impetrante, único preso deste Estado privado do direito de visita apenas porque seus pretensos visitantes respondem à uma Ação Penal ainda sequer sentenciada”
(sic)

(Id. 308808862 - pág. 17).

A impetração foi extinta, sem julgamento de mérito, porque o direito de visitação foi assegurado a eles no Agravo de Execução n. 1030049-87.2024.8.11.0000 e Mandado de Segurança n. 1003217-80.2025.8.11.0000,
verbis:

[...]

No caso sub examine, Sandro Silva Rabelo cumpre pena unificada de 215 (duzentos e quinze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, pois condenado por vários crimes de roubo majorado, furto, homicídio qualificado e latrocínio, dentre outros.

Em 6-8-2025, o juiz da execução penal adotou as seguintes providências:

1.

RECONHEÇO A INCONSTITUCIONALIDADE E A INCONVENCIONALIDADE incidental dos §§1º e 2º do artigo 6º da Lei Estadual nº 12.792/25, na parte em que autorizam a transferência e inclusão de pessoas privadas de liberdade em raios de segurança máxima por ato administrativo autônomo, sem decisão judicial prévia e fundamentada;

2.

ANTE A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS EVOCADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, DETERMINO a imediata retirada do privado de liberdade Sandro da Silva Rabelo do Raio 08 da Penitenciária Central do Estado, em razão de sua natureza de Regime Disciplinar Diferenciado;

3.

A transferência do apenado para a unidade ou setor de convívio comum compatível com seu perfil deve observar as normativas e os direitos assegurados pela LEP e pela Resolução CNJ nº 404/2021, devendo a unidade prisional, em conjunto com a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, providenciar a execução desta ordem IMEDIATAMENTE, sob pena de caracterização do crime de desobediência;

4.

EXPEÇA-SE ofício à Direção da Penitenciária Central do Estado e à SAAP para ciência e cumprimento integral desta decisão, ficando advertidos de que eventual descumprimento poderá ensejar responsabilização funcional, administrativa e, se for o caso, penal, inclusive, prisão;

5.

Cientifique o Ministério Público sobre a inadmissibilidade do Recurso de Agravo de Instrumento que interpôs, assim como, comunique, com urgência, o Desembargador Relator do aludido recurso, sobre a referida decisão de intempestividade. (SEEU – mov. 485-1).

Em seguida, a defesa do penitente interpôs embargos de declaração, requerendo que fossem “sanadas ambas as omissões acima indicadas, com a determinação de expedição da CIV da esposa e genitora do defendente”(SEEU – mov. 486.1), que foram parcialmente acolhidos, verbis:

Os embargos de declaração prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade na sentença ou acórdão (CPC, art. 535, I e II), bem como, para corrigir inexatidões materiais (CPC, art. 463, I).

O Código Processual Penal expressa a possibilidade legal dos embargos ora formulados nos artigos 619 e 620. Ao discorrer sobre o tema, preleciona Norberto Avena:

“Definem-se como o instrumento facultado às partes visando a integração (não à substituição de decisões judiciais, sejam esses acórdãos, sentenças ou decisões interlocutórias...” (Processo Penal: Esquematizado – 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012, p. 1205).

Acerca do objeto dos embargos de declaração, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, verbis:

[...]

Desta feita, é pacífico na jurisprudência e doutrina que o incidente de esclarecimento é cabível contra quaisquer decisões judiciais, ainda que interlocutórias, com a finalidade de sanar eventual ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade.

No caso versando, os embargos foram aviados com vistas a sanar omissão na decisão de mov. 485.1, cujo teor, de acordo com a defesa, deixou de apreciar o pedido de realização de visitas formulado, bem como, de determinar providências quanto à suposta prática dos crimes de prevaricação e desobediência.

Com efeito, compulsando detidamente os autos em questão, verifica-se que o pleito defensivo guarda parcial razão, dado que a decisão objurgada foi omissa quanto ao pedido de confecção de carteira de visitantes à esposa e à genitora do apenado.

Inobstante, quanto ao pedido de abertura de vistas ao Ministério Público para eventual apuração dos crimes de prevaricação e desobediência, evidencia-se que os autos foram remetidos ao Parquet sucessivas vezes, sendo-lhe cabível a análise da instauração de eventual procedimento ou até mesmo, solicitação de remessa de cópias aos órgãos competentes.

Desta feita, quanto ao pedido de visitas formulado pela defesa, impende destacar que o apenado, atualmente, está recolhido no Raio 02, da Penitenciária Central do Estado, de modo que, o tratamento direcionado aos familiares é idêntico às demais visitantes.

A negativa administrativa e judicial sobre o tema não guarda correlação com o momento atual, já que direcionadas àqueles inseridos em Regime Disciplinar Diferenciado, cujas normativas são próprias, como se vê da decisão de mov. 436.1.

Naquela oportunidade, o direito à visita íntima foi indeferido, ante as particularidades do RDD.

Em análise contemporânea dos fatos, a priori, não há impeditivos para a confecção de carteira de visitantes. Inobstante, tal avaliação deverá ser realizada, inicialmente, pela Administração Penitenciária e, tão somente após eventual negativa, caso ela aconteça, ser avaliada judicialmente.

Desta feita, ACOLHO parcialmente os embargos aviados para determinar à direção da unidade prisional em que o recuperando está recolhido
que avalie a possibilidade de confecção de carteira de visitantes à esposa e à genitora do apenado e, havendo impeditivos, pela apresentação formal da justificativa
. (SEEU 0 mov. 503.1).

Logo depois, a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária informou:

Cumprimentando-o cordialmente e, em resposta a decisão judicial constante no processo n.º 0021446-33.2012.811.0042, recebida por meio eletrônico, expedida pela 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, determinando à Direção da Penitenciária Central do Estado – PCE que avalie a possibilidade de confecção da carteirinha de visitantes para a esposa e genitora do PPL SANDRO DA SILVA RABELO e, havendo impeditivos, que apresente formalmente a justificativa, venho, por meio deste, prestar os devidos esclarecimentos.

O Núcleo de Atendimento aos Familiares e Visitantes, em conjunto com a Coordenadoria de Educação, Trabalho e Alternativas Penais, através do DESPACHO Nº 34653/2025/NAFV/SEJUS,
informou acerca da impossibilidade de concessão da carteirinha
à Sra. Thais Souza de Almeida Silva Rabelo, esposa do custodiado, em razão de constar em seu nome Certidão Estadual Positiva com processo criminal em andamento
, situação que a coloca em desconformidade com o disposto no art. 5.º da Instrução Normativa n.º 007/2019/SAAP/SESP.

Por fim,
em relação à genitora do PPL SANDRO, informou-se que, até a presente data, ela não se apresentou para o credenciamento biométrico
. (Ofício n. º 27229/2025/GSAAP/SEJUS – SEEU – mov. 519.3).

Como se vê, não existe negativa para expedir a carteira de visitante de Irene Pinto Rabelo Holanda, pois, como explicado, ela sequer se apresentou no órgão competente para requerê-la
.

Em relação a Thais Souza de Almeida Silva Rabelo, a negativa sustenta-se na existência de certidão criminal positiva
.

Contudo, referida restrição foi afastada no julgamento do Agravo de Execução n. 1030049-87.2024.8.11.0000, ocorrido em 21-2-2025, de minha relatoria, conforme ementa transcrita:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. VISITAÇÃO DE PRESO. LIMITAÇÃO DO DIREITO POR TEMPO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que autorizou visitas extraordinárias ao apenado Sandro Silva Rabelo por sua esposa, alegando que a visitante responde a ações penais relacionadas à organização criminosa e lavagem de dinheiro, o que implicaria riscos à segurança e à ordem pública.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a restrição do direito de visitação no âmbito da execução penal, considerando as ações penais em andamento contra a visitante e a necessidade de preservação da segurança no estabelecimento prisional.

III. Razões de decidir

1.

O direito de visitação, previsto no art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, podendo ser restringido por ato motivado, nos termos do parágrafo único do referido artigo.

2.

A
existência de ações penais contra o visitante pode fundamentar restrições, desde que sejam proporcionais e razoáveis, e não representem limitação de caráter perpétuo, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção familiar e da individualização da pena
.

3.

O entendimento jurisprudencial majoritário e doutrinário reforça que o direito de visita é essencial ao processo de ressocialização do apenado, devendo ser preservado na ausência de elementos concretos que demonstrem riscos à seguranç
a.

IV. Dispositivo e tese

1.

Agravo desprovido

Tese de julgamento: "O direito de visitação no âmbito da execução penal não é absoluto, mas sua limitação deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, sendo vedadas restrições que configurem sanções de caráter perpétuo ou sem fundamentação idônea."

Conquanto o Ministério Público tenha recorrido, não há notícia de eventual efeito suspensivo alcançado.

A impossibilidade de o impedimento persistir ad eternum também foi afastada no Mandado de Segurança n. 1003217-80.2025.8.11.0000, julgado em 12-6-2025, cuja ordem foi parcialmente concedida para assegurar “a visitação extraordinária
da mãe e da esposa
ao reeducando, “com frequência trimestral, a serem realizadas no parlatório da unidade, em datas previamente agendadas com a direção da unidade”.

O acordão
transitou em julgado em 1-7-2025
.

Conforme reiteradamente decidido, o mandado de segurança não se presta para assegurar o cumprimento de decisão proferida em outro processo.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

“[...] não cabe mandado de segurança com a finalidade de compelir a autoridade indicada como coatora a cumprir decisão judicial proferida em outros processos” (STJ - AgInt no MS: 23438/DF 2017/0074610-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/11/2019).

[...] O mandado de segurança não é a via adequada para dar cumprimento a decisão judicial transitada em julgado proferida em outro mandado de segurança. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no Ag 1.198.352/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 07/03/2014).

Desse modo, ante a flagrante inadequação da via eleita,
julgo monocraticamente extinta a impetração, sem julgamento de mérito
,
com fundamento no artigo 51, inciso I-B, do RITJMT.

Como é cediço, o direito de visitação não é absoluto. A Lei de Execução Penal autoriza sua ‘suspensão ou restrição, mediante ato motivado’, sempre que a situação exigir (LEP, art. 41, parágrafo único).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

Diego de Azevedo Simão, com propriedade, esclarece:

O art. 41, § único da LEP autoriza que a suspensão dos direitos previstos nos incisos V (proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação), X (visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados) e XV (contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes).

A suspensão poderá ocorrer por ato administrativo de exclusiva atribuição do Diretor da unidade penitenciária. O ato deverá adotar a forma escrita, ser fundamento com a indicação da situação fática concreta jurídica que autoriza a suspensão e temporário. Além disso, a pessoa presa deverá ser pessoalmente intimada do ato que repercuta na restrição de sues direitos
. (Lei de Execução Penal comentada e anotada, Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2022, pág. 128).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

[...] É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, embora relevante ao processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, o direito à visitação não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.953.398/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

[...] O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes [...]. Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Por outro lado, apesar de lícita, não é razoável nem proporcional que a restrição se prolongue indefinidamente.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

“
O tempo de duração das sanções de suspensão ou restrição de direitos

e de isolamento deve ser determinado pela lei, não se justificando uma duração indeterminada ou variável que possa comprometer a saúde física e mental do condenado ou os métodos destinados ao processo de reinserção social do condenado [...]
(Execução Penal, 15ª edição, Ed. Atlas, pág. 148).

Os arestos colacionados corroboram o entendimento:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTRIÇÃO DE INGRESSO EM PRESÍDIO.
SANÇÃO DE CARÁTER PERPÉTUO. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO DE VISITA DO PRESO. VIOLAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Não se admite a utilização do mandado de segurança contra ato normativo de caráter geral (Súmula n. 266 do STF), razão pela qual, em seu bojo, não é possível realizar controle abstrato de constitucionalidade.

2. O ordenamento jurídico garante a toda pessoa privada da liberdade o direito a um tratamento humano e à assistência familiar e não prevê nenhuma hipótese de perda definitiva do direito de visita.

3. A assistência ao preso é dever do Estado, com o objetivo de prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.

4. O cancelamento do registro de visitante ante a tentativa de ingresso no presídio com celulares perdura desde 2012 e, conquanto haja sido lastreado em circunstâncias ligadas à segurança da unidade prisional, a negativa de sua revisão está em descompasso com a proibição constitucional de penalidades de caráter perpétuo.

5.
É ilegal, por suprimir o direito previsto no art. 41, X, da LEP, a sanção administrativa que impede definitivamente o preso de estabelecer contato com seu genitor, situação que perdura há mais de sete anos. Está caracterizado o excesso de prazo da medida, que deveria subsistir por prazo razoável à implementação de sua finalidade, porquanto até mesmo nos casos de homologação de faltas graves (fuga, subversão da disciplina etc.) ou de condenações definitivas existe, nos regimentos penitenciários ou no art. 94 do CP, a possibilidade de reabilitação. Toda pena deve atender ao caráter de temporariedade
.

6. Recurso em mandado de segurança provido a fim de restabelecer o direito de o recorrente receber visitas de seu genitor, sem prejuízo de novo cancelamento do registro do visitante, por prazo razoável, se houver reiteração de condutas ofensivas à segurança das unidades prisionais
. (STJ, RMS n. 48.818/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 29/11/2019).

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DIREITO A VISITAS - LIMITAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRERROGATIVA DA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA - DECISÃO MOTIVADA -
SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS POR PRAZO INDETERMINADO - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
,
DA PROPORCIONALIDADE, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA LEGALIDADE
.

1. Embora constitua direito da pessoa privada de liberdade receber visitas de familiares e amigos, a administração do estabelecimento prisional, no exercício do poder de polícia, poderá restringir ou suspender as visitas, mediante decisão fundamentada.

2. O direito a visitas do custodiado não é absoluto, devendo ser sopesados os princípios que norteiam a execução penal.

3. A decisão da autoridade penitenciária deve observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, não podendo restringir de modo absoluto direito fundamental do reeducando.

4. A decisão da autoridade administrativa que ofende os princípios apontados deve ser afastada, com vistas a evitar prejuízo ao reeducando em seu processo de integração social.

5.
Não é razoável a limitação de direito fundamental do reeducando por período injustificadamente prolongado, uma vez que a prorrogação deve se comportar como exceção e no menor prazo viável a corrigir a situação que a tenha justificado
.

5. Devem ser observadas as Regras de Mandela, específicas quanto à restrição apenas temporária à comunicabilidade e ao direito de visitas, podendo o Estado - temporariamente - viabilizar o contato por meio eletrônico.
(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.23.123774-4/001, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), julgamento em 05/02/2024, publicação da súmula em 06/02/2024).

Em razão de tais premissas e das particularidades do caso,
concedeu-se aos agravantes o direito de visita
[agravo de execução n. 1030049-87.2024.8.11.0000 e Mandado de Segurança n. 1003217-80.2025.8.11.0000],
assegurando o contato entre eles
“com frequência trimestral, [com visitas a] serem realizadas no parlatório da unidade, em datas previamente agendadas com a direção da unidade
”.

Contudo, a circunstância não afasta o fato de que a mãe e a esposa do penitente
não cumprem as exigências legais para obter a carteira de visitante
e exercitar o direito regular de visitação.

Recentemente Thaisa Souza de Almeida foi condenada na ação penal n. 1005249-63.2024.8.11.0042, pelo crime tipificado no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998 [lavagem de capitais], sendo certo que o recurso interposto por ela encontra-se pendente de julgamento.

Ademais, existe apelo do Ministério Público quanto a absolvição dela do crime do art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 [organização criminosa].

Irene também respondeu à referida ação penal [autos n. 1005249-63.2024.8.11.004], sendo-lhe imputado o crime de lavagem de capitais. Apesar de absolvida, o Ministério Publico recorreu da sentença.

A existência de ações penais em curso impede a expedição da certidão estadual negativa, exigida no art. 5º, inciso VI, da Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP, que regulamenta a emissão do CIV.

Nessa ordem de ideias, resta claro que as circunstâncias que justificaram autorizar apenas a visitação extraordinária para os agravantes permanecem hígidas.

Conforme reiteradamente decidido, compete a administração penitenciária regulamentar o direito de visita.

Ademais, diante das especificidades expostas, encontra-se plenamente justificada a excepcionalidade adotada no caso concreto.

Nesse sentido:

[...] O reconhecimento do direto de visita ao marido no presídio não implica visita irrestrita ou nas mesmas condições de outros visitantes. No caso, a agravante cumpre pena em regime aberto por delito de tráfico de drogas e
as regras administrativas do presídio em que está recolhido o seu marido prevêem que, em tais casos, a visita ocorrerá mediante parlatório
, enquanto perdurar a sanção penal do visitante. Portanto, houve o cumprimento do comando judicial, com a restituição do direito à visita, porém, dentro dos limites previamente estipulados pela Administração Penitenciária de São Paulo (SAP), não tendo sido verificada hipótese de inobservância da decisão anterior. [...]
(STJ, AgRg na Rcl n. 42.184/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 4/11/2021).

[...] No presente caso, a Corte de origem decidiu pela manutenção da
restrição de visitação da companheira do recorrente, que deve ser feita em parlatório ou similar, em razão das circunstâncias do caso concreto
, consignando expressamente que nã
o é adequado que a interessada, que responde por crime de tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional, volte a manter contato sem restrição com pessoas que ainda estejam no presídio
.Nesse contexto, houve motivação para a limitação da visita, uma vez que ela já tentou ingressar em estabelecimento prisional com entorpecentes.
Ademais, decisão do diretor de penitenciária federal que, com fundamento no Regulamento de Visitas aos Presos Custodiados nas Penitenciárias Federais (aprovado pela Portaria n. 155/2013, do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça) restringe ao parlatório a visita da esposa do paciente em razão da existência de processo em andamento, no qual é acusada da prática de crime de tráfico de drogas, não se reveste de flagrante ilegalidade
(AgRg no HC 365.444/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 12/09/2018). Especificamente sobre a mera restrição de que a visita seja realizada nas dependências do parlatório, o direito de visitação não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo Juízo das execuções. Precedentes do STF e deste Tribunal. (AgRg no HC 393.846/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017) 7. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).

Nãos e pode olvidar que o mandado de segurança não é o remédio adequado para questionar o modo e a periodicidade com que a visita foi anteriormente autorizada.

O inconformismo das partes com os termos estabelecidos nos julgamentos anteriores deveria ser exercitado por meio do recurso cabível e não em nova impetração. Confira-se:

[...] A jurisprudência consolidada do STJ veda o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal e rejeita a reiteração de impetrações com o mesmo objeto já definitivamente apreciado, ainda que sem trânsito em julgado formal. [...] . O uso sucessivo de mandado de segurança para rediscutir matéria já apreciada é incabível, ainda que não haja trânsito em julgado material da decisão anterior". [...]
(STJ, AgInt no MS n. 31.311/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 26/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

[...] O mandado de segurança não é admitido como sucedâneo de recurso cabível, conforme previsto na Súmula 267 do STF e no art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia. [...]
(STJ, AgRg no RMS n. 76.165/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025).

Destarte, consoante ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
diante da inexistência de manifesta ilegalidade, a exemplo de decisões de natureza teratológica, injustificável excesso de prazo ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação, de rigor o indeferimento liminar da petição inicial julgando-se o mandamus extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 10, caput, da Lei nº. 12.016/2009, tal como procedido
” (Id. 326108379 - pág. 10).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o agravo regimental interposto por Irene Pinto Rabelo Holanda, Thaisa Souza de Almeida e Sandro Silva Rabelo, mantendo na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025